Tribunal: TJMT
Processo: 1036085-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036085-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (AGRAVADO), EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 17.015.979/0001-74 (AGRAVADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), MOHAMAD FAHAD HASSAN - CPF: 295.236.118-52 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO PARCIAL NÃO COMPROVADO. INCLUSÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1008018-98.2020.8.11.0037, fundada na alegação de nulidade do endosso, duplicidade de cobrança e incompetência do Juízo da Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do endosso da nota promissória; (ii) a possibilidade de prosseguimento da execução diante da alegada duplicidade de cobrança; e (iii) a competência do Juízo da Execução para processamento do feito.

III. Razões de decidir

3. O título executivo, revestido das características de autonomia, literalidade e abstração, exibe endosso pleno, não havendo elementos que comprovem a parcialidade alegada pela parte executada.

4. A alegação de duplicidade de cobrança não se sustenta, pois o crédito discutido
não se confunde com valores arrolados no processo de recuperação judicial da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

5. A execução em face de devedor solidário é permitida pelo ordenamento jurídico, conforme Súmula n. 581, do STJ, independentemente do trâmite da Recuperação Judicial em relação a outro coobrigado.

6. O Juízo da Execução detém competência para processar o feito, considerando que o título é exigível perante a empresa recorrente, não submetida à recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O endosso parcial não se presume, devendo ser expressamente comprovado pelo devedor. 2. A execução pode prosseguir contra devedor solidário, ainda que o coobrigado principal esteja em recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 912; L. 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1991096/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BR Participações e Investimento Ltda. e BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade apresentada pelas Agravantes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008018-98.2020.8.11.00037.

As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão sob o argumento de que o endosso da nota promissória foi parcial, não havendo especificação clara das notas endossadas.

Alegam, ainda, que parte do crédito original estaria incluída no quadro geral de credores da Recuperação Judicial, o que, segundo sustentam, impede o prosseguimento da execução.

Defendem que o crédito em questão é anterior à distribuição da Recuperação Judicial, o que atrairia a competência do Juízo Recuperacional, tornando o Juízo da Execução incompetente para processar o feito.

Por fim, aduzem que a execução contra empresas em recuperação judicial afronta o princípio da universalidade dos credores, motivo pelo qual pleiteiam a extinção da execução.

Em sede de tutela recursal, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 259905193, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, levantando as preliminares de ilegitimidade da Recorrente, pois a Execução não prossegue com relação a ela e de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 267184296, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelas empresas BR Participações e Investimento Ltda. e BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por elas apresentada, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008018-98.2020.8.11.00037.

Colhe-se dos autos que a empresa
Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados propôs a Ação de Execução, contra as pessoas jurídicas BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e BR Participações e Investimento Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 1.564.604,24 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) e tem como fundamento uma nota promissória inadimplida.

Citadas, as empresa devedoras apresentaram Exceção de Pré-executividade, sustentando que a nulidade do endosso da nota promissória, uma vez que não há descrição clara das notas endossadas, impossibilitando a identificação dos créditos envolvidos, bem assim que o ordenamento jurídico brasileiro veda o endosso parcial de títulos de crédito, conforme o artigo 912, parágrafo único, do Código Civil.

Argumentou que a Execução ajuizada viola o princípio da igualdade entre credores, pois o crédito já está arrolado na recuperação judicial e o seu prosseguimento resultaria em pagamento em duplicidade e favorecimento indevido de um credor em detrimento dos demais.

Sustentou que, por se tratar de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, a competência para análise e deliberação é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial, invocando o artigo 49, da Lei de Recuperação Judicial e o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.051.

A Magistrada singular reconheceu a ilegitimidade da empresa BR Comércio Agrícolas Ltda. e rejeitou a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Inicialmente, reconheço a ilegitimidade da empresa
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
para oposição da exceção de pré-executividade.

(...).

Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta (Num. 67279471). (Sic).

As empresas Excipientes opuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados nos seguintes termos:

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. (Sic).

Contra essas decisões, as pessoas jurídicas BR Participações e Investimento Ltda. e BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., suscitada pela Agravada.

Da Preliminar de Ilegitimidade da BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

A Recorrida suscita a preliminar de ilegitimidade da Recorrente BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., argumentando que a Execução não prossegue com relação a ela, mas tão somente contra a BR Participações e Investimentos Ltda.

Analisando os autos, verifico que a Ação de Execução foi inicialmente proposta em face de ambas as pessoas jurídicas.

Ocorre que a Juíza singular determinou a intimação da parte Exequente a manifestar sobre o fato de a empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. estar em processo de recuperação judicial.

A Exequente, atendendo a determinação judicial, requereu que a ação prosseguisse tão somente contra a empresa BR Participações e Investimentos Ltda., já que a pessoa jurídica BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. tinha sido excluída do processo de recuperação judicial,
in verbis
:

Diante disso, requer-se a Vossa Excelência que a presente execução
prossiga somente em face da Executada BR Participações e Investimentos Ltda.
, considerando o óbice previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 em relação à recuperanda BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, sendo proferido o despacho inicial de recebimento da execução e a expedição do mandado de citação. (Sic).

A Magistrada
a quo
, ao analisar a Exceção de Pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da referida empresa. Veja-se:

Inicialmente, reconheço a ilegitimidade da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. para oposição da exceção de pré-executividade.

Com efeito, se a Execução prosseguiu apenas em relação à empresa BR Participações e Investimentos Ltda., se o Juízo singular reconheceu a ilegitimidade da pessoa jurídica BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e não houve questionamento deste ponto não presente Recurso, é certo que esta empresa não possui legitimidade para interpor o Recurso de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, suscitada pela Recorrida, deve ser acolhida.

Diante disso,
acolho
a preliminar de ilegitimidade da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., excluindo-a do polo ativo deste Agravo de Instrumento.

Da Ausência de Dialeticidade

A Agravada defende o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que as Recorrentes se limitaram a reproduzir os termos da Exceção de Pré-executividade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.016, inciso III, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que as Recorrentes visam à reforma do
decisum
que rejeitou a Objeção de Pré-executividade.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A questão de mérito reside em verificar a (i)legalidade do endosso, a possibilidade de prosseguimento da execução de título de crédito incluso no quadro geral de credores da Recuperação Judicial e se o Juízo da Execução é, ou não, o incompetente para processar o feito.

Analisando os autos, entendo que a tese de nulidade do endosso da nota promissória não merece acolhimento, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a transferência do crédito ocorreu em sua totalidade.

Ademais, é sabido que o título executivo extrajudicial goza de presunção de validade, nos termos da legislação cambial, sendo desnecessária a investigação acerca de sua causa subjacente, uma vez que sua autonomia, literalidade e abstração foram preservadas.

No que se refere à alegação de duplicidade de cobrança, penso que também não prospera, haja vista que o crédito discutido não se confunde com valores arrolados no processo de recuperação judicial da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

Além disso, o prosseguimento da Execução contra a coobrigada solidária é plenamente permitido pelo ordenamento jurídico, o que reforça a regularidade da atuação do credor e sua legitimidade para exigir o pagamento.

A Súmula n. 581, do Superior Tribunal de Justiça, de maneira inequívoca, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções movidas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (Negritei).

Com relação à competência jurisdicional, é importante salientar que a ação de base não se submete à competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, porque foi dirigida contra empresa não submetida ao regime recuperacional, qual seja, BR Participações e Investimentos Ltda.

Diante disso, considerando a inexistência de fundamentos jurídicos aptos a amparar a pretensão recursal, a inequívoca validade e exigibilidade do título exequendo e a manifesta inadequação das alegações das Agravantes, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, ambas suscitadas pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelas empresas
BR Participações e Investimento Ltda. e BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025